Tribunal: TJDFT
Processo: 0700410-45.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700410-45.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BAROLE BSB BAR E RESTAURANTE LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Consoante dispõe a súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. De outro lado, a concessão da gratuidade de justiça a pessoa jurídica ou ente despersonalizado depende da comprovação inequívoca da sua precariedade financeira. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos REsp. 1.185.828/RS, de relatoria do Ministro CESAR ASFOR ROCHA, pacificou o entendimento de que é possível o benefício da justiça gratuita em favor de pessoa jurídica de Direito Privado, com ou sem fins lucrativos, desde que comprove o estado de miserabilidade, não bastando a simples declaração de pobreza (AgInt no AREsp. 1.218.648/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26.6.2018). No caso concreto, o agravante BAROLE BSB BAR E RESTAURANTE LTDA. não demonstrou sua incapacidade financeira, tendo em vista que a mera alegação, lastreada no extrato bancário de ID Num. 34304346 - Pág. 1 não tem o condão de evidenciar aquela condição. Incumbiria ao agravante a juntada de balancetes atualizados da empresa que evidenciassem sua incapacidade econômica, ressaltando-se que o fato de que, ainda que a empresa fosse deficitária em termos financeiros, isso, por si só, não a qualifica necessariamente como hipossuficiente econômica. Desse modo, não logrando tal recorrente comprovar a sua precariedade financeira, ao ponto de lhe impossibilitar o pagamento das custas processuais, INDEFIRO o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Ademais, advirto o recorrente sobre a inviabilidade da análise, pela instância revisora, de matéria ainda não apreciada pelo juiz a quo, sob pena de incorrer em supressão de instância[1], com ofensa ao duplo grau de jurisdição. Assim, caso entenda conveniente, promova-se o recolhimento das custas processuais, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, no prazo de 48h, sob pena de deserção. [1] PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO. PEDIDO LIMINAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Se o pedido liminar não foi apreciado na sede monocrática, cingindo-se o julgador apenas a sobrestar o feito para aguardar o julgamento de tese em recurso sob a sistemática dos repetitivos, inviável a apreciação pelo Tribunal, sob pena de inegável supressão de instância. 2. Agravo interno não provido. (Acórdão 1289763, 07064894520208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 25/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.